Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724553-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO BORGES DE PINA AMORIM, JULIANA ROMANO TRONCOSO CHAVES EMBARGADO: LUIZ BRAILE DA COSTA E SILVA SABINO, DALVA HELENA FRIGULHA, BLOCO IMOBILIARIA LTDA, CLINICA CARLOS SABINO LTDA D E C I S Ã O Manifeste-se o embargado sobre os embargos opostos pelos autores. Brasília/DF, 25 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e